Tribunal: CARF
Processo: 16327.720300/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720300/2018-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.833 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do processo até o julgamento definitivo do RE no 609.096/RS. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ):
Trata o presente processo de -
2014, nos valores abaixo discriminados:
COFINS
PIS
Contribuição
928.091.816,88
150.814.920,20
Juros de Mora
433.760.796,47
70.486.129,33
Multa Proporcional
0,00
0,00
Valor
do
Crédito
Tributário
1.361.852.613,35
221.301.049,53

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720300/2018-01
Fl. 5482
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720300/2018-01

-0 ), de 09/06/2005, na qual

-

receitas), assim entendido o produto exclusivamente da venda de mercado

13/09/2007.
Em 07/10/2009 o STJ nega provimento ao recurso especial e em 19/11/2009 nega
provimento ao agravo regimental.
Em 01/02/2010 o STF sobresta -ED –
AgR/RJ.

-

-

Portanto, continua vigente a aplicabilidade dos demais

-

Fl. 5483
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720300/2018-01

o processo encontra-se arquivado.
No caso em questão, a definição da base de cálculo do PIS e da COFINS de que trata o
objeto do mandado de segurança estão aguardando o julgamento dos Recursos
extraordinário no 609.096/RS e 880.143/MG no STF pela sistemática da repercussão
geral, classificado como Tema 372.
Considerando que não transitou em julgado a discussão sobre a base de cálculo do Pis
e da Cofins de instituições financeiras, cabe observar no lançamento para prevenir a
decadência o disposto na Nota PGFN/CRJ/no 1114/2012, sobre a delimitação da
matéria decidida no julgado do RE no 585.235/MG, sobre a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins, promovido pelo art. 3o, § 1o da Lei
no 9.718/98.
-
– – –

LISTA DE DISPENSA DE
–
– –

Nota PGFN/CRJ/No 1114/201

- - – –

1 – RE no 585.235.
Relator: Ministro Cezar Peluso;

–
10/09/2008.

ser

sobre receitas oper

-

inconstitucionalidade, pelo ST

no Parecer PGFN/CAT no 2773/2007, e, posteriormente, foi reiterado pelas Notas
PGFN/CRJ no 178/2009 e no 842/2009.
Fl. 5484
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720300/2018-01

de incon

Sobre o tema, confiram-se as ME/PGFN/CRJ 554, 642 e 748, dis

-se receitas operacionais as oriundas

recursos no efeito devolutivo no STF,

sujeitos a Lei 9.718/98; Inconstitucional

-
-

(fls. 5

2005.71.00.019507-0/RS

enquadram no conceito de faturamento.

- RE 609.096).
Em 16/04/2015, o relator do

consignando expressamente, que a Fazenda Nacional deixou de recorrer ao STF
acerca da COFINS.

Fl. 5485
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720300/2018-01

-

judiciais no mesmo sentido.

– -
52.2017.4.3.6100

-

-

no 2005.71.00.019507-0/RS

contidas na Lei no 9.718/98
– art. 72 da ADCT.

PIS
-

rec

Cita u

contribuinte, mesmo que a

Seri

contribuinte seque

Fl. 5486
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720300/2018-01

introduzidas pela Lei no 9.718/98.

olado
no STF.

receitas provenientes da atividade principal da empresa, pelo PIS e pela COFINS.

-se que o
aplique no julgamento do presente processo, nos termos do que determina o art. 1o
do Decreto no 2.346/97.

-

2005.71.00.019507-0.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ),
por meio do Acórdão no 12-107.621, de 29 de maio de 2019, decidiu: a) declarar a
concomitância das alegações da não tributação de receitas que compõem o faturamento com o
objeto da ação judicial no 2005.71.00.019507-0; e b) julgar improcedente a impugnação, em
relação às demais alegações, mantendo o crédito tributário lançado; conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PROCESSO JUDICIAL. ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 01).
Fl. 5487
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720300/2018-01

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. NULIDADE INEXISTENTE.
A exigência do crédito tributário tanto pode ser formalizada por auto de infração quanto
por notificação de lançamento, não havendo previsão no sentido de ser usado um ou
outro instrumento, conforme a situação específica.
JUROS DE MORA. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SÚMULA CARF
5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
QUANTO AO PIS. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE.
Descabido se falar em definitividade da decisão judicial enquanto o mérito do Recurso
Extraordinário interposto pela Fazenda Nacional, com decisão de admissibilidade já
proferida no processo, permanece pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2014
VIGÊNCIA. LEI PROCESSUAL. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO.
CPC/1973.
A lei processual nova aplica-se aos atos processuais a serem praticados nos processos
em curso, mas não atinge os atos processuais já praticados na vigência da lei anterior,
nem seus efeitos. Na vigência do Código de Processo Civil anterior (CPC/1973) a coisa
julgada material era tratada somente em relação à sentença ou ao acórdão como um
todo, o que afastava a possibilidade de trânsito em julgado de parte dessas decisões
(EREsp 404.777/DF).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em face do v. acórdão, a recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, em
que requer: “(i) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, em razão
das omissões evidenciadas, devido a preterição ao direito de defesa do Recorrente; (ii)
subsidiariamente, caso não acolhida a preliminar suscitada, o que se admite apenas para
argumentar, o provimento integral do presente Recurso Voluntário, com a consequente reforma
integral do acórdão recorrido, e o cancelamento dos autos de infração lavrados, seja em razão
da definitivade da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0019507-
62.2005.4.04.7100, seja porque não há que se falar em incidência do PIS e da COFINS sobre as
receitas objeto de discussão nos presentes autos”.
Posteriormente, juntou petição informando que, em razão de fatos novos ocorridos
após a apresentação do Recurso Voluntário, no âmbito de processos judiciais que impactam a
Fl. 5488
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720300/2018-01

presente discussão, vem trazer à lume alguns desses fatos para que esta E. Turma Julgadora
tenha uma compreensão completa do cenário jurídico que circunda o lançamento.
Em breve síntese, informa que: (i) recentemente, houve o julgamento do leading
case sobre o tema pelo Plenário do STF (Tema no 372 da Repercussão Geral), tendo sido
proferido acórdão no RE 609.096/RS, oriundo do Mandado de Segurança no 0019507-
62.2005.4.04.7100, o qual reconheceu expressamente a existência de coisa julgada no que tange
à COFINS em relação ao Requerente; (ii) outro fato novo a ser noticiado é que, no bojo do
referido Mandado de Segurança no 5006310-52.2017.4.03.6100 (habilitação do crédito de
COFINS), foi proferido acórdão pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (“TRF/3”), por
meio do qual se deu provimento à apelação do Requerente para conceder a segurança pleiteada e
assegurar a habilitação administrativa do crédito relativo à COFINS reconhecido no Mandado de
Segurança no 0019507-62.2005.4.04.7100; e (iii) no que concerne à exigência do PIS,
atualmente, existem Embargos de Declaração opostos pelo Requerente no bojo do RE no
609.096/RS, pendentes de julgamento pelo STF, em face dos quais, em agosto de 2023, o
Ministro Dias Toffoli proferiu decisão monocrática, determinando a manutenção da suspensão
da exigibilidade do PIS incidente sobre as receitas do Requerente até o julgamento final do
aludido recurso, pois ainda pendem de análise o pedido de modulação dos efeitos da decisão e o
exame do fato de a Fazenda Nacional ter recorrido do PIS utilizando-se de dispositivo legal
equivocado (artigo 72, V, do ADCT, em detrimento do artigo 3o da Lei no 9.718/1998).
É o relatório
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PROPOSTA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO
DEFINITIVO DO RE N. 609.096/RS
Conforme noticiado na petição de fls. 5362 a 5367, foram opostos Embargos de
Declaração pela ora recorrente no bojo do RE no 609.096 – leading case sobre o Tema de
Repercussão Geral no 372 do STF - em razão dos quais, em agosto de 2023, o E. Ministro Dias
Toffoli proferiu decisão monocrática, determinando a manutenção da suspensão da exigibilidade
do PIS incidente sobre as receitas da recorrente até o julgamento final do recurso aclaratório,
pois ainda pendem de análise o pedido de modulação dos efeitos da decisão e o exame do fato de
a Fazenda Nacional ter recorrido da questão atinente ao PIS utilizando-se de dispositivo legal
equivocado (artigo 72, V, do ADCT, em detrimento do artigo 3o da Lei no 9.718/1998), nos
seguintes termos:
Alega o embargante ter havido omissão da Corte quanto à determinada questão
processual prejudicial à análise do mérito do recurso extraordinário da parte ora
embargada. Diz que, no apelo extremo, a União teria tratado de matéria estranha ao
objeto do presente caso, invocando ofensa ao art. 72, V, do ADCT. Assevera que, no
período controvertido nos autos, estaria vigente não esse dispositivo, mas sim a Lei no
9.718/98. Afirma que diversas vezes noticiou o referido óbice processual.
Fl. 5489
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720300/2018-01

Subsidiariamente, defende ser necessária a modulação dos efeitos do acórdão
embargado.
(...)
Como se vê, a cobrança do crédito tributário encontrava-se suspensa desde o ano de
2007, por força de provimento judicial sem efeito suspensivo. Nesse sentido, em razão
do exíguo prazo previsto para recolhimento dos vultosos valores envolvidos na
demanda, entendo ser o caso de manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário até
o julgamento dos embargos de declaração.
Ante o exposto, com fundamento no § 1o do art. 1.026 do CPC, suspendo a cobrança
realizada à luz da Lei no 9.718/98, em face da ora embargante, do PIS sobre as receitas
brutas operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas, até o julgamento
final do recurso aclaratório. (fls. 2 e 5 da decisão monocrática – Doc. 03, g. n.).
Neste cenário, além da decisão do E. Ministro Dias Toffoli suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário objeto do presente lançamento até o julgamento dos embargos
de declaração opostos nos autos do RE no 609.096/RS – o que pode impactar diretamente no
julgamento em âmbito administrativo - , verificamos que o presente caso se subsume à hipótese
de sobrestamento obrigatório prevista no caput do artigo 100 do novo RICARF (Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023), por se tratar de acórdão de mérito proferido pelo Supremo
Tribunal Federal, mas ainda não transitado em julgado.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por sobrestar o julgamento do presente processo até o
julgamento definitivo do RE no 609.096/RS.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 5490
DF CARF MF
Original